Tribunal: TJPA
Processo: 0006058-73.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006058-73.2017.814.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Tucurui
APELANTE:
Jessé da Anunciação Cruz
ADVOGADO(A): Walter Ferreira Trindade
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Charles Pacheco Teixeira
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 147, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE POSSAM CORROBORAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. NARRATIVA DO FATO CRIMINOSO EFETUADO PELA VÍTIMA QUE DEVERÁ SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO COMO MEIO IDÔNEA PARA ENSEJAR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA, POSTO QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, QUE OCORREM NO ÂMBITO DOMÉSTICO, DEVE-SE DAR CREDIBILIDADE AO DEPOIMENTO DA PARTE OFENDIDA. PRECEDENTE CITADO. REQUERIDO PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS TRATADAS NO PRESENTE RECURSO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS, COMO FORMA DE PREQUESTIONAR AS MESMAS. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Tucurui, em que é apelante
JESSÉ DA ANUNCIAÇÃO CRUZ
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Jessé da Anunciação Cruz
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui, que o condenou a pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática da conduta descrita no
art. 147, do Código Penal Brasileiro
, em regime aberto.

Narra a denúncia
que em setembro de 2015 a vítima, Aline Brito Silva, já cansada do relacionamento desgastado que tinha com o denunciado, tendo em vista que este quando bebia ficava bastante agressivo, resolveu por um fim nesse relacionamento, sendo que o apelante, quando tomou conhecimento, ficou bastante transtornado, e começou a ameaça-la de morte caso descobrisse que ela estava com outra pessoa.

Segundo a vítima, o denunciado aproveitava-se da situação de ser policial militar para intimidá-la, afirmando que não adiantaria denunciá-lo, pois pegaria a filha do casal e mataria aquela, sendo que a ofendida complementou que em certa ocasião o recorrente chegou a apontar uma arma de fogo para sua cabeça, além de ofendê-la com palavras de baixo calão.

Em razões recursais
, alega a defesa que o denunciado deverá ser absolvido do crime que lhe está sendo imputado, já que inexistente qualquer prova nos autos que corrobore a decisão condenatória proferida pelo juiz de primeiro grau. Postula também que esta Corte de Justiça faça o devido prequestionamento das matérias tratadas no presente recurso.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS.

Alega a defesa que o denunciado deverá ser absolvido do crime que lhe está sendo imputado, já que inexistente qualquer prova nos autos que corrobore a decisão condenatória proferida pelo juiz de primeiro grau. Postula também que esta Corte de Justiça faça o devido prequestionamento das matérias tratadas no presente recurso.

Analisando a tese apresentada no presente recurso, vejo que a mesma não possui fundamento idôneo para que possa prosperar, tendo em vista todos os depoimentos traçados nos autos,
senão vejamos
:

A vítima, ALINE BRITO SILVA, disse, ao juízo da causa, mídia de fl. 61
, que após se separar do réu, este sempre ia em frente a sua casa lhe provocar, e que em certa ocasião quando o mesmo encontrava-se bêbado, foi à frente de sua residência lhe ameaçar de morte caso visse a vítima com algum rapaz, sendo que o mesmo disse que iria estourar a cabeça da ofendida caso ela ficasse com outra pessoa.

O recorrente, em seu interrogatório em juízo, mídia de fl. 61
, confessou em partes os fatos narrados na denúncia acusatória, negando apenas que tenha ameaçado a vítima de morte, aduzindo que em virtude da separação, passaram a discutir bastante, mas que nunca ameaçou esta de morte, muito menos proferiu palavras de baixo calão contra a mesma.

O artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o crime de ameaça encontra-se disposto nos seguintes termos:
¿
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.¿

No que se depreendeu dos depoimentos acima traçados, vejo que a ameaça realmente ocorreu, pois apesar do apelante negar que tenha proferido qualquer palavra ameaçadora em face da vítima, esta narrou com riqueza de detalhes a situação fática vivenciada pela mesma na época do fato em questão, devendo sim ser dado credibilidade a suas palavras, pois em crimes dessa natureza, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima deverá ser levada em consideração quando da apuração do caso, servindo inclusive para corroborar uma futura condenação, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido
:
¿EMENTA: Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Tipicidade. Provas. 1 -
Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas,

a palavra da vítima tem especial relevância
, (...). 4 - Apelação não provida.¿ (TJDFT. Processo nº 20140910182192 DF 0017886-28.2014.8.07.0009. 2ª Turma Criminal. Relator: Jair Soares. Publicado DJE 03/07/2017)
Grifei e destaquei

Por fim
, quanto a pretendia manifestação expressa desta Corte sobre as matérias tratadas neste apelo, como forme de prequestionamento, entendo que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, tal prequestionamento poderá ser procedido de forma ficta, conforme art. 1025 do referido diploma legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator